Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732379-49.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 31628981, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para reformar a r. decisão recorrida e tornar insubsistente a determinação de alienação, em hasta pública, do imóvel constituído pelo Apartamento no 120, Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, Conjunto 3, Quadra QN 509, Samambaia - Brasília/DF. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31978493, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora